Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-81.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. USUCAPIÃO FAMILIAR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, em ação de divórcio e partilha de bens com pedido de usucapião familiar, alimentos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar alimentos provisórios em favor da autora pelo prazo de um ano, decretar a partilha igualitária do imóvel comum e do valor recebido pelo réu a título de licença especial indenizada, não conhecer do pedido de reparação de danos morais em razão da incompetência da vara de família, bem como determinar a divisão igualitária dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) Analisar a possibilidade de conversão dos alimentos em definitivos e o percentual devido; (ii) verificar a inclusão de veículo na partilha; (iii) examinar o cabimento de usucapião familiar em face de ex-cônjuge relativamente incapaz; (iv) fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a verba indenizatória partilhada; (v) Apurar o cabimento de pedido de indenização por dano moral decorrente de abandono do lar em juízo de família; e (vi) examinar os critérios de fixação e distribuição da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, mas pode ser fixada de forma definitiva quando demonstrada a dificuldade permanente de inserção do alimentando no mercado de trabalho, consideradas a idade avançada, a ausência de experiência profissional e a dedicação exclusiva ao lar durante longo período do casamento.
4. O binômio necessidade–possibilidade não autoriza a majoração da pensão quando inexistente prova de insuficiência do percentual fixado e de eventuais limitações relevantes, como a interdição civil e a responsabilidade pelo sustento de filhos menores.
5. A inclusão de bem móvel na partilha exige comprovação de sua titularidade na data do divórcio, não sendo suficiente a mera indicação de registro pretérito.
6. A usucapião familiar pressupõe posse exclusiva, contínua e sem oposição, não se configurando quando demonstrada a existência de conflitos, contatos frequentes entre os ex-cônjuges e dúvidas quanto à voluntariedade do abandono do lar.
7. A ausência de fixação do termo inicial de correção monetária e juros de mora na sentença não acarreta nulidade, por se tratar de matéria de ordem pública. A correção monetária deve incidir desde o recebimento da verba indenizatória e os juros moratórios a partir da citação.
8. O pedido de indenização por danos morais decorrente de fatos relacionados à dissolução do casamento não se insere entre as competências das Varas de Família, devendo ser apreciado pelo Juízo Cível.
9. Não havendo condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa e, em hipótese de sucumbência recíproca, rateados proporcionalmente ao êxito de cada parte, observada a gratuidade de justiça deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos entre ex-cônjuges podem ser fixados em caráter definitivo quando comprovada a dependência econômica duradoura e a dificuldade de reinserção do alimentando no mercado de trabalho.
2. A majoração da verba alimentar exige demonstração concreta de insuficiência do valor fixado, à luz do binômio necessidade–possibilidade.
3. A usucapião familiar não se configura na ausência de posse exclusiva e pacífica ou quando há dúvida quanto ao abandono voluntário do lar.
4. O pedido de indenização por dano moral decorrente de relação conjugal é de competência da Vara Cível, por não integrar o rol taxativo das competências das Varas de Família no DF.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.240-A; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.713.310/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1845889, APC 0700827-65.2023.8.07.0010, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.04.2024; Acórdão 2075874, 0737512-92.2023.8.07.0003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025; TJDFT, Acórdão no 1956492, AI 0730761-64.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024; Acórdão 1109091, 20140110425684APC, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/07/2018, publicado no DJe: 19/07/2018.